Tribunal: TJSP
Processo: 1001969-49.2023.8.26.0609
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Férias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Advogado Público – Procuradoria do Município de Taboão da Serra – Terço constitucional de férias – Cômputo dos honorários advocatícios sucumbenciais recebidos mensalmente na base de cálculo – Possibilidade – Desnecessidade de lei municipal regulamentadora – Lineamento jurisprudencial – Decisão reformada – Recurso provido